Tribunal: TJBA
Processo: 8049952-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049952-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDELICIO DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, THERESINHA MARIA PEREIRA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR HOMONÍMIA. LAUDO GRAFOTÉCNICO. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteia a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara a antecipação da tutela recursal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada a perda superveniente do objeto do agravo interno em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC para concessão de tutela de urgência visando à exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito, diante de alegada inexistência de relação contratual por fraude.

III. Razões de decidir

3. O julgamento colegiado do agravo de instrumento implica perda do objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.

4. Laudo pericial grafotécnico produzido na orgiem que atestou a inautenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pela ré, afastando a presunção de legitimidade da contratação.

5. A prova técnica evidencia a probabilidade do direito alegado, indicando inexistência de relação jurídica entre as partes em razão de fraude por uso indevido de dados.

6. O perigo de dano é presumido na manutenção indevida de negativação, por atingir direitos da personalidade do consumidor, sendo a medida reversível.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “Comprovada, por laudo grafotécnico, a falsidade da assinatura em contrato que deu origem à negativação, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.021; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.899.304/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8049952-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
VALDELICIO DE JESUS SOUZA e como agravado OI S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator